Tribunal: TJDFT
Processo: 0722394-18.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722394-18.2019.8.07.0003 RECORRENTE: KASSIO WESLEY DOS SANTOS BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. AMEAÇA DE MORTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE PERIGO ATUAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE INOMINADA. INOCORRÊNCIA. 1. Para a configuração da excludente de ilicitude de estado de necessidade devem estar demonstrados o perigo atual e a inexigibilidade de comportamento diverso. 2. Não restando demonstrado que se encontrava em uma situação capaz de mitigar a censurabilidade da conduta do agente, inviável a aplicação da causa de redução da pena, nos termos do art. 24, § 2o do Código Penal. 3. Viável a exasperação da pena acima do mínimo legal, na primeira fase da dosimetria, quando valoradas negativamente as circunstâncias do crime, aplicando-se a fração de 1/8, conforme entendimento firmado desta Corte de Justiça. 4. Não se aplica a atenuante inominada prevista no art. 66 do CP se não há o devido reconhecimento de circunstância relevante ou justificada por causa de grande valor pessoal. 5. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, afirmando que o aumento do quantum da pena na primeira fase da dosimetria na fração de 1/8 (um oitavo) é injusto, tornando a pena imposta ao recorrente excessiva, razão pela qual deveria ser modificado com aplicação da fração de 1/6 (um sexto). Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJSC; b) artigo 66 do CP, sob o argumento de que, diante da circunstância - existência de perigo atual, seria cabível a incidência da atenuante genérica. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 59 do CP, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado, ao adotar a fração de aumento da pena-base no percentual de 1/8 (um oitavo), incidente sobre a diferença entre as penas abstratas mínima e máxima, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na primeira fase da dosimetria, o Magistrado não está vinculado a critérios puramente matemáticos, como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto). Todavia, em atenção os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia, a fixação da fração de aumento por cada circunstância judicial, no caso concreto, deve considerar: a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos. 2. O Tribunal de origem majorou a pena-base, por cada circunstância judicial negativa, no patamar de 1/8 (um oitavo) do intervalo existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito de furto qualificado (de 2 a 8 anos de reclusão), o que não se mostra flagrantemente exorbitante ou desproporcional. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1476032/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 23/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 66 do mesmo diploma legal. Isso porque a turma julgadora assentou: Ainda que o réu tenha confessado a prática dos roubos em razão da existência de perseguidores para matá-lo, o réu agiu com grave ameaça e uso de arma de fogo perante as vítimas, entre as quais se incluem idosa e criança, além de colocar em risco a integridade física de duas das vítimas que, no momento da fuga com o carro, ao não conseguir passar a marcha, quase prensou a perna de uma delas contra um contêiner, bem como empurrou do carro a genitora (idosa e deficiente) da outra vítima. Portanto, inviável o reconhecimento da circunstância atenuante inominada prevista no art. 66 do CP (ID 20706382). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023